Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-17.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-17.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, LETICIA CARNEIRO SILVA, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

APELADO: MARIA LUCIA DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
JOSE BORGES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELA PETROBRAS. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DE PROVENTOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela PETROBRAS, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Maria Lúcia da Silva Nunes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise
da existência de prova do recebimento em duplicidade dos proventos de aposentadoria do mês de fevereiro de 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
autor não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito, posto que não há qualquer documentação comprobatória de que teria a autora recebido os valores em duplicidade.

4.
De fato, com a petição inicial, o único documento juntado, que se refere à beneficiária acionada, consiste em uma carta informando sobre a existência da dívida, datada de 1º de julho de 2015, mas que sequer há comprovação de que foi enviada.

5.
Diante desse contexto, embora o recorrente teça considerações a respeito da ausência de boa-fé da apelada, não há como analisar essa circunstância já que não há prova mínima do fato prejudicial, qual seja,
o duplo pagamento do benefício
.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação cível conhecida e improvida.

__________

Dispositivos relevantes
citad
os
:
CPC/
2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA,
apelação cível n,
80000188220168050235, Rel.
Desa.
Maria
d
a Purificação
d
a Silva,
Primeira Câmara Cível,
Data de Publicação: 14/02/2022;
TJRJ,
apelação cível n.
00017265820168190029, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, Data de Julgamento: 10/12/2020, Vigésima Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000067-17.2016.8.05.0044
, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada MARIA LUCIA DA SILVA NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18